Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), VERONICA CHAGAS MASCARENHAS - CPF: 056.527.785-55 (AGRAVADO), N. E. M. S. - CPF: 114.598.045-70 (AGRAVADO), VERONICA CHAGAS MASCARENHAS - CPF: 056.527.785-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito da beneficiária reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento multidisciplinar pelo plano de saúde tratamento prescrito pela sua médica, de modo que a melhor cautela informa a manutenção do fornecimento do tratamento atual, até prova em contrário, afastando-se, assim, risco de ineficácia do provimento jurisdicional, caso seja concedido somente ao final.

Quando o agravante não apresenta argumento capaz de infirmar a decisão recorrida, inviável a retratação do posicionamento exarado, deve manter-se o decisum que não concedeu o almejado efeito suspensivo ao recurso por ele interposto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1014562-48.2022.8.11.0000
00

AGRAVANTES:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E OUTRO

AGRAVADO:

N. E. M. S.
, representada pela sua genitora
Veronica Chagas Mascarenhas

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 266508258), que negou a almejada tutela recursal, mantendo inalterada a decisão vergastada que determinou ao ora agravante que
“proceda, de imediato, com a continuidade do tratamento multidisciplinar à menor, em clínica não pertencente ao quadro de conveniados (Instituto Nuvem), até o julgamento final da lide, arcando-lhe com os custos dos tratamentos periódicos prescritos, até o julgamento final do mérito, sob pena de aplicação de astreintes, no importe diário de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar”
(sic).

Nas razões de Id. 269462759, a recorrente defende, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, ao argumento de que
“Ao contrário do que prega parte da jurisprudência, os planos de saúde não estão obrigados - nem prometem isso contratualmente - a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado”
(sic).

Sustenta ainda haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que
“Com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, A EXECUÇÃONOS AUTOS ORIGINÁRIOS PROSSEGUIRÁ EM SUA INGTEGRALIDADE, DE MODOQUE O VALOR DAS ASTREINTES PODERÁ SER LEVANTADO SEM QUE HAJA UMA ANÁLISE MAIS ACURADO DO CASO CONCRETO”
(sic). Cita julgados em casos análogos.

No mais, assevera ser devida a redução das
astreintes
e reforça a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC.

Assim sendo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, ao seu final, seja conferido o almejado efeito suspensivo vindicado e reforma da decisão proferida na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso, pretende o PLANO agravante reformar a decisão monocrática Id.
266508258, a fim de que seja afastada a obrigatoriedade
de
custear o tratamento multidisciplinar
, cuja tutela de urgência foi deferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência que tramita na origem.

O presente recurso é insubsistente, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, nos mesmos termos em que foi proferida, razão pela qual peço vênia para transcrevê-la, até mesmo para melhor compreensão da questão,
verbis
:

“(...) Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a obrigação na manutenção da equipe multidisciplinar que presta atendimento/tratamento a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo
ausentes
, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Códex
.

É que, analisando os documentos que instruem a ação de base, o que se constata é que a menor possui o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – CID: F84.0, e necessita de vários tratamentos com intervenção imediata e ininterrupta de uma equipe especializada em Transtornos de Neurodesenvolvimento, a fim de que possa ter qualidade de vida.

In casu
, verifica-se a relevância na fundamentação apresentada pela requerente/agravada, consubstanciada na cópia do documento pessoal (Id. 168790754 – pág. 02 – autos de origem), registro de nascimento da menor (Id. 168790755 – autos de origem), bem como cópia da notificação extrajudicial de suspensão de atendimento na clínica da nuvem (Id. 168790761 – autos de origem), documentos que comprovam a existência de relação jurídica de consumo entre as partes.

De mais a mais, entendo que a princípio, a decisão agravada merece ser mantida, visando resguardar a saúde de uma criança, sendo que, a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações,
NÃO CONCEDO
o efeito suspensivo vindicado.

Intime-se a parte agravada, por meio da sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.
”

Como se vê, a decisão recorrida entendeu por não conceder o almejado efeito suspensivo – e via de consequência, manter a decisão de origem que deferiu a tutela antecipatória de urgência em favor do menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) –, justamente porque a probabilidade do direito invocado está alicerçada na prescrição médica que demonstra a necessidade da continuidade do tratamento, sob pena das consequências deletérias e afronta ao Código de Defesa do Consumidor, traduzindo-se a necessidade de se conceder, liminarmente, a tutela jurisdicional, sob pena de evidente perecimento de direito, caso fosse concedida somente ao final.

Assim, diante da urgência na concessão da medida, tendo-se em vista a prescrição médica pelo tratamento com terapia ocupacional ao agravado, e a recusa pela agravante da referida cobertura, a melhor cautela informa a manutenção do fornecimento do tratamento atual, até prova em contrário, afastando-se, assim, risco de ineficácia do provimento jurisdicional, caso seja concedido somente ao final.

Convém ressaltar, ademais, que este Sodalício já consolidou o entendimento de que a manutenção do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada é medida necessária quando demonstrada a inexistência de alternativa eficaz na rede conveniada e o risco de prejuízo ao beneficiário, especialmente em casos de Transtorno do Espectro Autista, nos quais o vínculo terapêutico estabelecido tem papel essencial para a evolução do tratamento, vejamos:

“RECURSOS DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA FORA DA
REDE

CREDENCIADA
– OFERECIMENTO PELA COOPERATIVA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO – RISCO DE PREJUÍZO – VÍNCULO JÁ ESTABELECIDO
– PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS LIMITADO AOS PREÇOS DE TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA DE SAÚDE – PREVISÃO LEGAL DO ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98 – PRECEDENTES DO STJ – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.
”
(N.U 1028000-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Dessume-se, pois, que o plano recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do instrumental, o que não se mostra aceitável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Advirto que a reiteração da tese aqui afastada redundará nas penalidades do art. 1.026, §§1º e 2º, e art. 80 do CPC.

No mais, dê-se regular tramitação ao agravo de instrumento, mediante renovação de prazo para contraminuta e após, encaminhamento à d. PGJ para emissão de parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025